Tribunal: TJDFT
Processo: 0704143-02.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. DIREITO PENAL. PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEITADA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. IN RE IPSA. REDUÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA ABERTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. Não viola o princípio da correlação se a sentença condenatória se atém aos fatos descritos na denúncia. No caso dos autos, a magistrada julgou com base na denúncia do Ministério Público, que por sua vez seguiu o depoimento da vítima na Ocorrência Policial no 1.436/2022- DEAM I (ID 47223123). Preliminar rejeitada.
2. Extinta a punibilidade, em razão do cumprimento das condições da suspensão do processo, prevista no art. 85 da Lei no 9.099/95, o acusado permanece primário e com bons antecedentes.
3. DANOS MORAIS. O valor da indenização por danos morais arbitrados na origem, em R$ 1.000,00 (mil reais), ele se mostra desproporcional, de modo que deve ser reduzido conforme jurisprudência da turma, tendo em vista que deve servir como reparação mínima na seara criminal, ficando facultado ao ofendido, se lhe interessar, se valer de ação de indenização na esfera cível. Neste sentido, a jurisprudência da Turma. (Acórdão 1716567, 07058974720208070017, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Sendo o réu primário, e na dosimetria da pena inexistir circunstâncias agravantes, fixada a pena em 01 ano de reclusão, inferior a 04 anos de reclusão, restaram preenchidos dos requisitos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, possibilitando o cumprimento inicial da pena ser no regime aberto.
5. A suspensão condicional da pena é direito subjetivo do condenado, quando preenchido os requisitos do art. 77 do Código Penal, situação que se aplica ao caso concreto. Assim, a execução da pena privativa de liberdade deve ser suspensa pelo período de 02 (dois) anos, mediante condições a serem impostas pelo Juízo da Execução.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido em parte.